Tribunal: TJDFT
Processo: 0707196-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO. NOVAÇÃO. RESP REPETITIVO. TEMA 1051. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE INCLUSÃO DO CRÉDITO DA AUTORA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em sede de Recurso Especial Repetitivo, tema 1051, no sentido de que: para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
2. Ocorrido o fato gerador em momento anterior ao deferimento da recuperação judicial, o crédito se sujeitará ao plano a ser aprovado no Juízo Falimentar, independentemente de sentença que o declare.
3. Nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/05, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos.

4. Admite-se a juntada de documento em grau recursal, de forma excepcional, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé da parte que o junta (Superior Tribunal de Justiça. AgInt no AREsp 1696865/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

5. Restando comprovado que o crédito ora perseguido é anterior à decisão de processamento da recuperação judicial, bem como que o crédito foi incluído no plano de recuperação judicial, impõe-se a improcedência da monitória, pela novação da dívida no Juízo falimentar.

6. Apelação conhecida e provida.